Tribunal: TJMT
Processo: 0000306-83.2005.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000306-83.2005.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), BENEDITO MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 171.815.341-49 (APELANTE), GIULIANO ARAKEN SILVA - CPF: 569.468.641-15 (ADVOGADO), ALESANDRO MOURA DA SILVA - CPF: 715.281.721-91 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO E FRAUDE PROCESSUAL – TRIBUNAL DO JÚRI – DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO TENTADO PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 16, IV, LEI No. 10.826/03) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. DELITO PRATICADO NA VIGÊNCIA DA LEI No. 9.437/97
– IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL POSTERIOR MAIS GRAVOSA – PROCEDÊNCIA – CAPITULAÇÃO DO CRIME DO ART. 16, IV, DA LEI No 10.826/03 ALTERADA PARA A DO ART. 10, §1o, III, DA LEI No. 9.437/97 –
2. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO

– PRESCRIÇÃO – DELITOS DO ART. 10, §1o, III, DA LEI No. 9.437/97 E ART. 347 DO CP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
–
PREJUDICIALIDADE DE TESES REMANESCENTES –

CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 - Constatado que a conduta imputada ao apelante foi praticada durante a vigência da Lei no. 9.437/97, cuja pena cominada ao tipo penal era inferior àquela prevista na Lei no. 10.826/03 (lei posterior e mais severa), esta não pode ser aplicada em prejuízo do réu, sob pena de ofensa ao Princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, vedação imposta pela Constituição Federal em seu art. 5o, XL;

2 - A prescrição, após prolatada sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP; provido o recurso defensivo para subsumir a conduta do apelante àquela prevista no art. 10, §1o, III, da Lei 9.437/97 e constatado que, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da decisão de pronúncia do apelante foi atingido o prazo prescricional respectivo, sem que tenha havido qualqu
er
causa suspensiva, impeditiva ou outra interruptiva
, o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva do Estado
é medida que se impõe;

- Do mesmo modo, há que se declarar a extinção da punibilidade quanto ao crime de Fraude processual (art. 347 do CP), já, que decorrido, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da decisão de pronúncia, o prazo prescricional a que está sujeito (art. 109, V, do CP);

- Por fim, prescrita, também, a pena de multa, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP).

3 - Extinta a punibilidade do apelante quanto aos crimes pelos quais foi denunciado e condenado, resta prejudicado o exame dos demais pedidos contemplados no recurso defensivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de

recurso d
e

Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Benedito Martins de Siqueira
, contra a sentença pela qual foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
5 anos de reclusão
e
1 ano e 1 mês de detenção
, em regime inicialmente
semiaberto
, além do pagamento de
311 dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, pela autoria do crime previsto no art. 16, IV, da Lei no 10.826/03 e art. 347
, “caput”,
do CP, na forma do art. 69 do mesmo
códex
(Id. 36780501).

Em suas razões recursais, pleiteou a) fosse
alterada a capitulação legal do crime do art. 16, IV, da Lei 10.826/03 para a do art. 10 da Lei 9.437/97
, alegando ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa (art. 5o, XL, da CF), pois o delito foi praticado em data anterior à vigência da Lei 10.826/03, que comina pena mais grave ao tipo penal cuja autoria lhe foi imputada; b) o
decote das agravantes
do art. 61, II, 'a' e 'c', do CP, em relação a ambos os crimes; c) a
conversão
da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos
(36780499/36780501).

As contrarrazões do MP de 1o grau são pelo
parcial

provimento
do recurso, a fim de que seja reclassificada a conduta do apelante (Id. 36780503);
igualmente opinou
a d. PGJ, sem, contudo, oferecer sumula ministerial (Id. 45272980).

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 24 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020